Tribunal: TJMT
Processo: 1020428-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020428-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), G. J. M. A. - CPF: 090.598.181-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 052.947.905-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio de terapias multidisciplinares (ABA/DENVER, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicomotricidade), prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e comorbidades.

2.

A antecipação da tutela recursal foi deferida monocraticamente para determinar a disponibilização das terapias; posteriormente, foi interposto Agravo Interno pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da negativa estatal de custear terapias multidisciplinares prescritas para criança diagnosticada com TEA e transtorno do déficit de atenção, sob risco de prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é garantido pela CF/1988, art. 196, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente quando há recomendação médica individualizada.

5. O relatório médico juntado aos autos demonstra de forma detalhada as necessidades terapêuticas e os riscos da ausência de intervenção precoce.

6. A análise do caso concreto demonstra a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, de modo que a negativa estatal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.
7. O parecer técnico genérico do NATJus não pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do profissional responsável direto pelo acompanhamento do menor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a confirmação da tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento integral das terapias indicadas, conforme relatório médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição de tratamento multidisciplinar por profissional de saúde que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre parecer técnico genérico não individualizado.

2. É devida a antecipação de tutela quando demonstrada a urgência e necessidade de terapias específicas para criança com TEA, sob risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 227.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo menor
G. J. M. A.,
representado por seu genitor, Diogo de Jesus Almeida, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1014744-20.2025.8.11.0003, proposta com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a custear integralmente as terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), comórbido de Transtorno do Déficit de Atenção tipo misto (CID-11 6A02/6A05.2).

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que o laudo médico subscrito por profissional especialista, que acompanha o menor em seu tratamento, atesta expressamente a necessidade e urgência das terapias indicadas — ABA/DENVER (inclusive em ambiente escolar), Terapia Ocupacional com integração sensorial, Terapia Fonoaudiológica com linguagem alternativa aumentativa e Psicomotricidade relacional — como indispensáveis para o adequado desenvolvimento neuropsicomotor e para minimizar possíveis sequelas irreversíveis.

Argumenta que a negativa estatal de fornecer os tratamentos requeridos viola frontalmente os direitos constitucionais do infante, especialmente os previstos nos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que asseguram à criança com deficiência o direito à saúde, à habilitação e reabilitação necessárias, por meio de atendimento integral e adequado.

Defende que a prevalência de parecer técnico genérico do NATJus, baseado em análise meramente documental e sem o devido exame individualizado do caso concreto, não pode se sobrepor ao relatório médico detalhado de profissional que acompanha o menor de forma presencial e contínua, sendo certo que o Judiciário não deve se omitir frente à omissão estatal na prestação de serviços indispensáveis à proteção integral da criança.

Salienta que que o quadro clínico do menor é complexo, caracterizado por comprometimentos severos no desenvolvimento neuropsicomotor, tais como ausência de comunicação verbal efetiva, déficit de atenção, alterações comportamentais, prejuízos sensoriais e motores, cuja intervenção precoce é crucial para evitar o agravamento da condição e garantir melhores prognósticos.

Aduz, ainda, que o indeferimento da tutela acarreta perda da janela de intervenção precoce, essencial para a eficácia do tratamento em crianças com TEA, e que tal omissão representa violação ao princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi concedida, a fim de determinar a disponibilização das terapias pleiteadas, consoante decisão de id. 295304362

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 297927362).

Devidamente intimado, o Agravado Estado de Mato Grosso apresentou as respectivas contrarrazões (id. 298487356).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo Recurso de Agravo de Instrumento interposto, determinando-se o fornecimento dos tratamentos prescritos. (id. 301398889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1014744-20.2025.8.11.0003, que objetiva a compelir os entes públicos Recorridos a disponibilizar
a fornecerem à parte autora, menor hipossuficiente e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), as seguintes terapias: i)
comportamental ABA/DENVER
; ii) Fonoterapia; iii) Terapia Ocupacional; iv) Psicomotricidade.

Sabe-se que o
direito postulado na ação originária decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e reconhece a saúde como direito social (art. 6
o
), cabendo ao Estado o dever de concretizar tais garantias constitucionais. Ademais, a Seguridade Social, nos termos do art. 194, da CRFB, tem como fundamento a universalidade da cobertura e do atendimento.

Sob essa ótica, incumbe ao Estado,
stricto sensu
, nos termos do art. 196, da CRFB, assegurar os meios indispensáveis à plena fruição do direito à saúde, sendo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas formas essenciais de concretização da política pública constitucionalmente estabelecida.

Da análise da documentação constante dos autos de origem, especialmente o laudo médico acostado no id. 196605820 – autos de origem –, observa-se que restaram inequivocamente comprovados tanto o diagnóstico do Agravante quanto a necessidade das terapias prescritas, que compreendem Terapia Comportamental ABA/DENVER (inclusive no ambiente escolar), Terapia Ocupacional com integração sensorial, Terapia Fonoaudiológica com linguagem alternativa aumentativa e Psicomotricidade relacional.

O laudo médico é expresso ao indicar que a intervenção precoce e intensiva é essencial para o desenvolvimento neuropsicomotor do Agravante, sendo imprescindível para mitigar os prejuízos decorrentes da patologia e evitar o agravamento do quadro clínico, bem como o surgimento de comorbidades adicionais.

Assim, o referido documento subscrito por profissional que acompanha pessoalmente o menor, descreve de forma minuciosa as limitações atualmente apresentadas e a expectativa de progresso com o tratamento proposto.

Logo, é incontroverso que a pretensão ajuizada pelo Agravante encontra-se devidamente embasada em prova técnica, na forma de relatório médico, o qual evidencia a necessidade e urgência na prestação da obrigação de fazer litigada, notadamente, pela sua condição patológica.

Nessa quadra, é certo que os requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal foram preenchidos, visto que o Agravante trouxe aos autos as prescrições clínicas detalhadas e individualizadas, firmadas por profissional que acompanha diretamente o seu quadro, além de a pretensão estar assentada em normativas administrativas que atribuem à família e à equipe multiprofissional a responsabilidade pela escolha do método terapêutico mais adequado (probabilidade de provimento do recurso).

Desse modo, está demonstrado pela recomendação médica que o Agravante, em razão do aludido quadro, necessita de serviços de profissionais especializados e conforme a metodologia adequada, e o ente público não pode intervir no tratamento respectivo, nem mesmo limitar as sessões, já que cabe ao médico responsável definir os tipos de tratamentos, bem como a quantidade de sessões necessárias.

Igualmente ocorre com o risco de dano grave ou, o risco ao resultado útil do processo, porque este decorre da própria natureza evolutiva do transtorno, cujos efeitos são potencializados na ausência de atendimento adequado e tempestivo.

Nessa esteira, penso que, neste momento processual, deve prevalecer a proteção à vida, à saúde e à dignidade do infante, especialmente diante da gravidade do diagnóstico apresentado, considerando que a interrupção ou o atraso no tratamento pode comprometer de forma significativa seu desenvolvimento.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO LIMINAR QUE
ATRIBUI EFEITO ATIVO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINAR - PSICOTERAPIA ABA, FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, E PSICOMOTRICIDADE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para disponibilização das terapias Psicoterapia ABA (10h semanais), Terapia Ocupacional (03 sessões semanais), Fonoterapia (03 sessões semanais) e Psicomotricidade (03 sessões semanais), à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 02 de suporte (CID F84/F90).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a antecipação da tutela de urgência para fornecimento do tratamento multidisciplinar ao menor, com diagnóstico do transtorno do espectro autista, nível 02 de suporte (CID F84/F90), é necessária para garantir a proteção à saúde e se os entes federativos devem ser responsabilizados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, exige a disponibilização de tratamento adequado quando comprovada sua necessidade.

4. O laudo médico anexado demonstra a imprescindibilidade das terapias para evitar agravamento do quadro clínico e garantir resultados significativos na reabilitação da criança.

5. O perigo de demora e o risco ao resultado útil do processo justificam a antecipação da tutela, observando-se as recomendações do profissional de saúde quanto à sequência e modo de realização das terapias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É assegurado o direito ao tratamento multidisciplinar imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida ao menor, com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista
.”

(N.U 1033314-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025) (Destaquei)
.

Registro que, embora o
Parecer Técnico, emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, pontue a ausência de comprovação científica robusta, quanto à eficácia do método ABA, bem assim que não há evidências suficientes para afirmar que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro, tenho que não se sustenta diante dos documentos que trazidos aos autos.

Nessa quadra, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada na ação de base, para
para determinar que o Agravado providencie, o tratamento requerido, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deverá a parte Agravante apresentar ao Agravado relatório médico atualizado a cada seis meses, no qual conste a necessidade de manutenção dotratamento.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 297927362) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025